Tribunal: TJBA
Processo: 8060393-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060393-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MICROSENS S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte visando afastar a cobrança do DIFAL-ICMS no período de abril a dezembro de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) necessidade de suspensão do processo em razão da pendência do Tema 1.266 do STF; e (ii) aplicabilidade imediata da LC 190/2022 ou necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de suspensão do processo, tendo em vista o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7070 e 7078, que definiram a questão constitucional discutida no recurso. 4. O STF assentou que a EC 87/2015 e LC 190/2022 não modificaram a hipótese de incidência ou base de cálculo do DIFAL, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação. 5. Embora não fosse constitucionalmente exigível a anterioridade nonagesimal por não haver instituição/majoração de tributo, a própria LC 190/2022 estabeleceu vacatio legis de 90 dias (art. 3º), determinação considerada constitucional pelo STF. IV. Dispositivo e tese 6. Arguição de sobrestamento do feito rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a cobrança do DIFAL no período de 90 dias contados da publicação da LC 190/2022 (05/01/2022 a 05/04/2022). _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; LC 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29-11-2023, DJe 06-05-2024. Classe: Apelação, Número do Processo: 8011284-79.2022.8.05.0001, Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 14/08/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060393-62.2022.8.05.0001, sendo Apelante Microsens S/A e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a arguição de suspensão do processo e dar provimento parcial ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator